Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-69.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Defesa sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente postula a desclassificação para o delito de furto na modalidade tentada - Condenação imperiosa – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Conduta realizada mediante violência

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Defesa sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente postula a desclassificação para o delito de furto na modalidade tentada - Condenação imperiosa – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Conduta realizada mediante violência – Desclassificação inviável para delito de furto, conquanto comprovada a tentativa do roubo –– Dosimetria da pena corretamente aplicada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500301-69.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante NATALIA
CRISTINA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
2
VOTO no 1781
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto 2a Vara Judicial
Apelante: Natália Cristina Cordeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dra. Suellen Rocha Lipolis
ROUBO MAJORADO
Defesa sustenta a necessidade de
absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente postula
a desclassificação para o delito de furto na modalidade tentada -
Condenação imperiosa Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas
Firmeza do conjunto probatório
Conduta
realizada mediante violência
Desclassificação inviável para
delito de furto, conquanto comprovada a tentativa do roubo

Dosimetria da pena corretamente aplicada RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por NATÁLIA
CRISTINA CORDEIRO contra a r. sentença de fls. 133/141, que a declarou
incursa no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, II e artigo 61,
inciso II, alínea h, todos do Código Penal, condenando-a à pena de 02 (dois)
anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 04
(quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, apela a ré (fls. 143/148). Em suas
razões de Apelação, sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime roubo para o delito de
furto, na sua forma tentada e, em consequência, a alteração da reprimenda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
3
do regime fixado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença (fls. 157/160).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 162/184).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2019,
por volta das 11hs00min., no cruzamento das Ruas Dr. Raul da Rocha
Medeiros e Dante Borghi, Centro, Cidade e Comarca de Monte Alto, a ora
apelante Natália Cristina Cordeiro agindo em concurso e previamente
ajustada com o corréu Jean Joaquim Moraes da Silva, mediante violência real
contra a vítima M.L.N., pessoa maior de sessenta anos, tentou subtrair, a
quantia em dinheiro de R$1.700,00 (um mil e setecentos) reais, somente não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
O recurso não merece provimento.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), bem como pela
prova oral colhida na fase policial e em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
4
A apelante, em sede policial (fls. 45/46), negou a
prática delitiva, afirmando que, no momento dos fatos, estava no interior de
uma agência bancária, juntamente com seu amigo Jean, o qual conhece pela
alcunha de “Juliana”. Ao sair da agência com o corréu Jean, pararam em uma
loja para Jean comprar cigarros e foi ao velório de uma amiga, despedindo-se
de Jean. Em seu interrogatório judicial, continuou negando a subtração,
porém modificou sua versão. Relatou que estava em companhia de Jean em
uma agência bancária e, ao saírem, Jean apontou para um senhor dizendo que
queria assaltá-lo. Ato continuo, não concordou com Jean, passando a discutir
com ele, deixando o local dos fatos.
Por outro lado, o corréu Jean, tanto na fase
inquisitorial como em Juízo afirmou que, após sair de uma agência bancária
em companhia de Natália, ela lhe apontou uma pessoa idosa relatando que
aludida pessoa lhe devia dinheiro, dizendo “tá vendo aquele velho, ele está
me devendo um dinheiro, vamos segui-lo e vou pegar meu dinheiro”. Ato
continuo, se aproximaram da pessoa, agarrando-a por trás, enquanto que
Natália procurava dinheiro em seus bolsos. Contudo, somente encontraram
um documento e papel e, diante da aproximação de populares, saíram do
local sem nada levar, sendo abordado posteriormente.
A negativa da apelante restou isolada nos autos,
diante do contexto probatório produzido.
Com efeito, a vítima M.L.N., relatou, nas duas
oportunidades em que foi ouvida que, no dia dos fatos, se dirigiu até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
5
agência bancária para efetuar um saque de dinheiro. Após sair, constatou que
estava sendo seguido por duas mulheres. Esclareceu que, ao chegar ao local
dos fatos, um cruzamento de duas vias, foi surpreendido pelas duas mulheres,
sendo que uma lhe segurou por trás com força, imobilizando-o, enquanto a
outra passou a revistar seus bolsos a fim de localizar o dinheiro sacado. Ato
continuo, começou a gritar, sendo socorrido por populares, acarretando a fuga
das duas mulheres sem que nada levassem, porém foram detidas
posteriormente, reconhecendo-as, asseverando que Jean foi a pessoa que lhe
agarrou por trás e Natália a mulher que revistava seus bolsos (fls. 04 e 44).
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a
prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No
crime de roubo, a palavra da vítima é de suma
importância e deve ser levada em consideração,
mormente quando encontra ressonância na prova
carreada
ao
processo”
(TJSP,
Apelação
10290150014-16.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
6
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça
AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do
julgamento 09/03/2017).
Ademais, não há razão para que seja colocada em
dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pela vítima, posto que não há
nada nos autos no sentido de que, tivesse a intenção deliberada de prejudicar
a apelante, que sequer conhecia.
Por outro lado, os policiais militares Wanderson
Cosmo Andrade Leal e Murilo de Oliveira Santos, nas duas oportunidades em
que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento de rotina,
quando foram acionados por populares em decorrência de roubo em
andamento. Em diligências pelo local, a vítima relatou que havia sido
surpreendida por duas mulheres, após realizar um saque em dinheiro,
esclarecendo que uma delas lhe segurou por trás enquanto a outra revistava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
7
seus bolsos, porém, em virtude da reação de populares, deixaram o local.
Afirmaram ainda que populares passaram a descrição física e de vestimentas
das mulheres, informando que uma delas seria um travesti, trajando vestido
branco e preto. Posteriormente, em patrulhamento localizaram o acusado
Jean, com as mesmas vestimentas, detendo-o, confessando informalmente a
prática delitiva em companhia da apelante.
Quanto ao depoimento do policial militar é de se
ressaltar, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor e seus
depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e,
portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que
seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de
agente policial não se desclassifica tão-só pela sua
condição profissional, na suposição de que tende a
demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso
evidenciar
que
ele
tenha
interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com
as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
8
receptação
Condenação
Depoimento de
delegados de polícia que atestam a apreensão da
substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo
desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional”
(Apelação
Criminal
n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJE. 12/06/2014).
A tese defensiva da negativa de autoria deve ser
afastada. Com efeito, a vítima reconheceu a apelante como sendo uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
9
pessoas que o abordou, tentando subtrair seu dinheiro. Mais precisamente a
apelante foi reconhecida como sendo a pessoa que revistou os bolsos da
vítima, inexistindo qualquer mácula no reconhecimento. Ademais, o corréu
Jean além de confessar a prática delitiva, delatou a participação de Natália,
inexistindo nos autos qualquer prova de que teria realizado a delação para
prejudicar Natália indevidamente, sendo de rigor a manutenção de sua
condenação.
Saliente-se ainda, que não há como afastar a
violência utilizada na prática do crime. Como é possível se extrair do
depoimento da vítima, o corréu Jean o segurou por trás, com força, enquanto
a apelante revistava seus bolsos, tendo inclusive se machucado quando caiu
ao ser solto pelos réus. Assim, é inequívoco que se trata, não da figura
prevista no art. 155 do Código Penal, mas da descrita no art. 157 do mesmo
Estatuto.
Outrossim, não importam os meios de que se valem
os agentes para a prática da subtração - o sacar de uma arma; o mostrar que
tem uma arma; o fingir que tem uma arma, ou simplesmente o ameaçar, sem
arma - nem é necessária a sinceridade da ameaça, basta ser induvidoso que,
em razão dela, a vítima sequer pensou em reagir à ação delituosa, o que aliás
ficou bem demonstrado no caso sub judice, diante do relatado pela vítima em
seu depoimento em Juízo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
10
“Na atual crescente onda de violência urbana, o
simples uso da expressão “é um assalto”, acompanhada
da advertência de se achar o agente armado, ainda que
tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só
para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo
qualquer pretensão de resistência, caracterizando,
assim, a grave ameaça tipificadora do roubo” (AC.
Um., 2a. Câm., DJ 11.02.1987, p. 72).
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, os réus empregando grave
ameaça e violência real, tentaram desapossar os bens da vítima, somente não
logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades,
haja vista que populares reagiram ao assalto.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que os réus agiram conjuntamente anuindo, assim, um
na conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de
pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Afastadas as teses da Defesa, a condenação da ré
pela prática do crime de roubo é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
11
Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo,
em atenção as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base
acima do seu mínimo legal em 1/6 (um sexto), e com razão, eis que o delito
foi cometido no meio da via pública, na presença de transeuntes, em plena luz
do dia, denotando a audácia dos réus.
Na segunda fase, para a apelante, inexistiram
circunstâncias atenuantes, encontrando-se presente a circunstância agravante
da prática do delito contra pessoa maior de sessenta anos, sendo acrescida à
pena base a fração de 1/6 (um sexto).
Na última etapa da dosimetria, a pena foi majorada
em 1/6 (um sexto) em virtude da causa de aumento relativa ao concurso de
pessoas. Por fim, foi necessária a redução da pena em 2/3 (dois terços) em
face da tentativa e, levando-se em consideração o iter criminis, a pena final
foi fixada no montante de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa no valor mínimo
legal.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-69.2019.8.26.0368 -Voto no 1781
12
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

E isso foi devidamente observado pela douta
Magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação e
redução utilizadas se mostraram adequadas.

Por derradeiro, inexistindo recurso Ministerial, a
manutenção do regime aberto, se impõe, não havendo que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, uma
vez que o delito foi praticado com violência real e grave ameaça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se os termos da r. sentença
guerreada por seus próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora